Tribunal: TJMT
Processo: 1018105-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018105-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAMELA EULANE CARVALHO SILVA - CPF: 073.116.663-92 (RECORRENTE), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), RAILSON SILVA DA CRUZ - CPF: 617.565.383-10 (RECORRENTE), CONFORT TICKET LTDA - CNPJ: 27.108.101/0001-37 (RECORRIDO), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO), M CAJUEIRO TURISMO LTDA - CNPJ: 48.142.045/0001-27 (RECORRIDO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (RECORRIDO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relator): nego provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1o Vogal)acompanho o relator. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2o Vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, DOU PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada reclamante, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018105-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n
.
1018105-51.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Pâmela Eulane Carvalho Silva e Railson Silva da Cruz

Recorridos:
Confort Ticket Ltda, Expresso Satélite Norte Ltda e Nu Pagamentos S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(i) definir se a cobrança em duplicidade de valor configura dano moral indenizável;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança indevida é incontroversa, sendo certo que o consumidor pagou em duplicidade os valores relativos às passagens, em razão de falha no sistema da empresa recorrida.

4.

A configuração de dano moral não é automática diante da cobrança indevida, exigindo prova de abalo concreto aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso, dada a ausência de demonstração de prejuízo relevante ou constrangimento ao consumidor.

5.

Conversas com suposto atendente da empresa não demonstram tentativa eficaz de resolução administrativa, nem evidenciam conduta abusiva apta a configurar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de prejuízo relevante ou violação aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível número 1038997-60.2022.8.11.0041, rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 03.04.2024; TJMT, Recurso Inominado número 1035536-63.2023.8.11.0003, rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, julgado em 23.03.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018105-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n
.
1018105-51.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Pâmela Eulane Carvalho Silva e Railson Silva da Cruz

Recorridos:
Confort Ticket Ltda, Expresso Satélite Norte Ltda e Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Pâmela Eulane Carvalho Silva e Railson Silva da Cruz
.

Ação:
indenização por danos materiais e morais.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
326908366)
:

julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou, solidariamente, as empresas
Confort Ticket Ltda e Expresso Satélite Norte Ltda
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.918,20(mil novecentos e dezoito reais e vinte centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id.
326908371
)
:
requer a reforma da sentença,
a fim de que seja julgado procedente o pedido indenização por danos morais.

Contrarrazões de
Expresso Satélite Norte Ltda e Nu Pagamentos S.A
.
(Id’s. 326908380 e 326908382)
:
pugnam pelo desprovimento do recurso interposto.

Contrarrazões de

Confort Ticket Ltda
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018105-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n
.
1018105-51.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Pâmela Eulane Carvalho Silva e Railson Silva da Cruz

Recorridos:
Confort Ticket Ltda, Expresso Satélite Norte Ltda e Nu Pagamentos S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença proferida na presente ação indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais propostos por Pâmela Eulane Carvalho Silva e Railson Silva da Cruz em face de
Confort Ticket Ltda, Expresso Satélite Norte Ltda e Nu Pagamentos S.A.

Da narrativa dos fatos, constata-se que os recorrentes adquiriram duas passagens de ônibus junto à empresa Confort Ticket Ltda., com pagamento realizado por meio de PIX, no valor total de R$ 1.918,20 (mil novecentos e dezoito reais e vinte centavos).

Contudo, afirmam que, mesmo após a quitação, a empresa recorrida se recusou a emitir as passagens, sob a alegação de que o pagamento não havia sido creditado.

Relatam que diante da negativa da recorrida
Confort Ticket Ltda em emitir os bilhetes, tiveram que adquirir novos passagens no valor de R$2.155,00(dois mil cento e cinquenta e cinco reais).

As empresas recorridas,
Confort Ticket Ltda e Expresso Satélite Norte Ltda,
alegam que inexiste falha na prestação de serviço, considerando que o pagamento não foi negado.

A instituição Financeira, por sua vez, afirma que o pagamento foi realizado pela autora, mediante senha pessoal.

A controvérsia dos autos cinge-se em analisar se a cobrança em duplicidade realizada pelas empresas recorridas configura dano moral indenizável.

Do exame dos autos, resta incontroverso que houve o pagamento do valor de
R$1.918,20(mil novecentos e dezoito reais e vinte centavos), conforme comprovante de pagamento apresentado no Id.

326907872, seguido do desembolso de
R$2.155,00(dois mil cento e cinquenta e cinco reais)
relativo à aquisição de novas passagens.

Contudo, a mera cobrança indevida, embora já reconhecida pela jurisprudência nacional como passível de ensejar danos morais, exige, para tanto, a efetiva demonstração do prejuízo suportado pelo consumidor, não sendo possível presumir sua ocorrência no caso concreto.

A análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO INJUSTIFICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incontroverso nos autos que houve pagamento em duplicidade por erro da própria parte recorrente, sendo certo que o valor foi posteriormente restituído pela empresa ré, ainda que de forma administrativa.

2. A repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige que a cobrança indevida tenha ocorrido sem engano justificável, circunstância não evidenciada nos autos. 3. O simples pagamento em duplicidade, sem comprovação de má-fé da empresa ré ou prejuízo significativo ao consumidor, não configura dano moral indenizável, sendo aplicável o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. 4. Agravo interno desprovido. (N.U 1035536-63.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)”.

Ressalta-se que, embora o autor alegue ter buscado resolver a questão por via administrativa, juntou aos autos apenas capturas de tela de conversa com suposto atendente da empresa recorrida, não havendo, contudo, qualquer solicitação expressa de reembolso do valor cobrado em duplicidade.

Logo a sentença deve ser mantida,
por não ter sido comprovada a existência e a extensão do dano moral alegado no caso em análise
.

Pelas razões expostas,

CONHEÇO

do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1018105-51.2025.8.11.0001.

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
PÂMELA EULANE CARVALHO SILVA e RAILSON SILVA DA CRUZ.

Recorrido:
CONFORT TICKET LTDA, EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA e NU PAGAMENTOS S.A.

Relatora:

Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a parte ré, solidariamente, ao pagamento de
R$ 1.918,20 (mil novecentos e dezoito reais e vinte centavos)
, a título de reparação por
danos materiais
, acrescidos de juros de mora segundo a taxa SELIC, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, desde o desembolso.

Os recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em seu voto, a ilustre Relatora
negou
provimento ao recurso interposto pela parte reclamante, mantendo a sentença em sua integralidade.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque, no caso em tela, os danos morais restaram configurados, uma vez que os recorrentes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelos recorridos,
decorrente de desconto em duplicidade efetuado em sua conta bancária
.

Ademais,
restou demonstrado que as tentativas de resolução administrativa junto aos demandados (ID 326907873) mostraram-se infrutíferas
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE
APÓS ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desconto em conta corrente somente pode ocorrer mediante prévia autorização do correntista, conforme estabelece o art. 3o da Resolução do Banco Central no 3.695/2009, sendo lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns, desde que previamente autorizados pelo mutuário.

4. A celebração de acordo de renegociação de dívida estabelece novas condições para o pagamento, substituindo as obrigações anteriores, não podendo o banco adotar práticas baseadas em cláusulas contratuais da fase anterior à renegociação.

5. O débito adicional de R$ 800,00 realizado pelo banco no mesmo dia do acordo e do pagamento da entrada de R$ 1.200,00 caracteriza duplicidade de cobrança e falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

6.
O desconto indevido em conta corrente, especialmente quando o valor estava reservado para pagamento de plano de saúde familiar, somado ao tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema, configura dano moral indenizável, conforme a teoria do desvio produtivo do consumidor
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O desconto em conta corrente realizado após a celebração de acordo de renegociação de dívida, quando não previsto nas novas condições pactuadas, configura prática abusiva e viola a boa-fé objetiva. 2.
O desconto indevido em conta corrente, somado ao tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema, caracteriza dano moral indenizável, conforme a teoria do desvio produtivo do consumidor
."
(...) (TJMT – N.U 1037655-32.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da empresa ré é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para fins de indenização por falha na prestação do serviço.

4. A ré não comprovou a existência de contrato que legitimasse os descontos efetuados, o que confirma a inexistência de relação jurídica entre as partes e evidencia falha grave na prestação do serviço.

5.
A conduta reiterada de descontos indevidos, mesmo após tentativa de solução administrativa, justifica o reconhecimento do dano moral e sua quantificação em valor superior ao fixado na sentença, a fim de atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da indenização
.

6. A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado reconhece a adequação do valor de R$ 3.000,00 como parâmetro indenizatório em casos análogos de falha grave na prestação do serviço por empresas do setor de telefonia.
(...) (TJMT – N.U 1003021-87.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
para cada reclamante
, a título de indenização por
danos morais
, quantia que se mostra adequada ao caso concreto, servindo para compensar os autores pelos transtornos sofridos, sem implicar enriquecimento sem causa. Ademais, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
dou parcial provimento
para condenar a parte recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
)
,
para cada reclamante
, a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, em atenção ao que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025